Tribunal: TJMT
Processo: 1002613-03.2017.8.11.0000
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002613-03.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Anulação]

Relator: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora:

[
DR. AGAMENON ALCÂNATARA MORENO JÚNIOR, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES. MÁRCIO VIDAL, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), MARCIA ADRIANA PORTO - CPF: 002.339.641-50 (EMBARGANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRADIÇÃO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO
–

EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.009/95 c/c art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Embargos conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA M. JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
MARCIA ADRIANA PORTO
contra acórdão, que, a unanimidade, denegou a segurança para dar posse à impetrante no cargo de Agente Prisional em decorrência de aprovação em concurso público (id 73535959).

A embargante sustenta contradição no que diz respeito à contagem do prazo para interposição da ação constitucional, na medida em que o embargado não deu conhecimento do ato de sua nomeação no cargo de Assistente Prisional por meio de notificação pessoal, mas tão somente via publicação em Diário Oficial, mesmo após decorrido quase dois anos da data de homologação do respectivo concurso público, para o qual foi aprovada.

Insiste que nesse caso não se pode contar o prazo decadencial para interposição do
mandamus
da data do término de validade do concurso público, mas sim da data em que o embargado tomou conhecimento da citada nomeação, no caso, fevereiro de 2017.

Por isso, requer o provimento dos aclaratórios para o fim de sanar o vício apontado, para reformar o acórdão (id 74282492).

A Fazenda Pública Estadual deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar (id 77884970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA M. JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatório acima, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
MARCIA ADRIANA PORTO
contra acórdão que, a unanimidade, denegou a segurança, cuja ementa restou assim registrada (id 73535959):

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA PARA IMPETRAÇÃO DO WRIT – ACOLHIDA – PRAZO DE 120 DIAS ULTRAPASSADO – INICIAL INDEFERIDA CONFORME ART. 10 C/C ART. 23 DA LEI 12.016/09.
O prazo decadencial para o aprovado em concurso público impetrar mandado de segurança contra ausência de nomeação, o que, no caso em apreço, abrange eventual irregularidade na respectiva convocação, deve ser contado da data de expiração da validade do certame. A contagem do prazo decadencial se dá em dias corridos e não dias úteis, portanto, após esgotado o prazo de validade do certame começa a contagem do prazo de 120 (cento e vinte) dias corridos para a impetração do mandado de segurança. Observando, in casu, a data da expiração do prazo de validade do concurso 27/6/2014 e a data da impetração do writ 21/03/2017, há que se reconhecer a decadência.
Inicial indeferida.
Mandamus
extinto.

Busca a Embargante sanar contradição no que diz respeito à contagem do prazo para interposição da ação constitucional, na medida em que o embargado não deu conhecimento do ato de sua nomeação no cargo de Assistente Prisional por meio de notificação pessoal, mas tão somente via publicação em Diário Oficial, mesmo após decorrido quase dois anos da data de homologação do respectivo concurso público, para o qual foi aprovada.

Insiste que nesse caso não se pode contar o prazo decadencial para interposição do
mandamus
da data do término da validade do concurso público, 27/06/2014,

mas sim da data em que efetivamente tomou conhecimento de sua nomeação, no caso, fevereiro de 2017.

Rege o no art. 1.022 e incisos do Código de Processo Civil que a interposição dos embargos declaratórios somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
, in verbis
:

“Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso em apreço, ao contrário do que sustenta a Embargante, a decisão embargada deixou claro que a denegação da segurança se deu porque a jurisprudência dominante se posiciona no sentido de que o prazo para impetração do
mandamus
contra
ausência de nomeação ou eventual irregularidade nas convocações dos candidatos aprovados conta-se a partir da expiração do prazo de validade do certame.

No caso em apreço, o concurso para o qual foi aprovada para o cargo de Assistente de Agente Prisional foi regido pelo Edital no
003/2009-SAD/MT, publicado em
27/07/2009
(id 477675e 4776758), cujo prazo de validade foi postergado, vindo a findar-se na data de
27/06/2014. A embargante, por sua vez, impetrou o presente mandado de segurança em 21.03.2017.

Logo, conclui-se inexiste a apontada contradição na decisão embargada.

O que se
nota é o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável, pretendendo com a interposição dos aclaratórios estabelecer nova discussão a respeito da lide, o que não pode ser acolhido.

Se a parte está insatisfeita com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não serve os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos opostos por MÁRCIA ADRIANA PORTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022